Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003266-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAINARA RAYANE GOMES ALVES - CPF: 034.383.811-76 (APELANTE), ANTONIO ALVES - CPF: 581.024.009-78 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL – PEP30. ADESÃO POSTERIOR AO FIES. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por estudante contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado em alegadas cobranças indevidas realizadas por instituição de ensino superior, relativas a contrato de parcelamento estudantil e posterior adesão ao FIES.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a juntada de documentos novos
após a prolação da sentença
pode ser admitida sem justificativa plausível para a ausência de apresentação anterior;

(
ii
) saber se houve comprovação de cobrança indevida ou ilicitude suficiente a ensejar reparação civil.

III. Razões de decidir

1
.
A juntada de documentos novos após a sentença configura preclusão temporal, nos termos dos
arts
. 435 e 493 do CPC/2015, por ausência de demonstração de motivo impeditivo de apresentação anterior.

2.
A análise recursal revelou inovação indevida, ao serem alegados valores não incluídos na petição inicial, afrontando o princípio da correlação e o contraditório.

3.
Os comprovantes de pagamento não foram acompanhados de documentos que os correlacionassem às dívidas alegadamente quitadas, tornando impossível verificar excesso ou duplicidade de cobrança.

4.
Não se vislumbrou prática abusiva pela instituição de ensino, tampouco violação à boa-fé contratual, sendo legítima a cobrança de saldo remanescente não abrangido pelo FIES, conforme previsto contratualmente.

5.
Ausente demonstração de ilicitude, dano ou nexo causal, não há configuração dos elementos da responsabilidade civil exigidos pelo art. 186 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível a juntada de documentos novos
após a prolação de sentença
sem justificativa
plausível
para sua apresentação extemporânea.

2.
Não havendo prova inequívoca da quitação das obrigações contratuais e da prática de ato ilícito, é inviável o reconhecimento de responsabilidade civil da instituição de ensino por cobrança considerada indevida.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 373, I, 435 e 493; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap.
Cív
. no 1007496-59.2023.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2024; TJMT, Ap.
Cív
. no 1013495-71.2020.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
THAINARA RAYANE GOMES ALVES
contra a sentença de ID 309420452, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Preliminarmente, a apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que requereu a produção de prova testemunhal, porém o juízo se quedou inerte, julgando antecipadamente o mérito.

No mérito, relata que ingressou no curso superior de Arquitetura e Urbanismo, ofertado pelas apeladas, tendo firmado contrato de adesão que estipulava o pagamento de mensalidades no valor de R$ 1.410,67. Após a matrícula, foi-lhe apresentado aditivo contratual, seguido da adesão ao denominado “PEP 30”, que permitia o pagamento parcial das mensalidades durante os semestres letivos, com a postergação de parte do débito para quitação somente após a conclusão do curso.

Afirma que, a partir de 2018, aderiu ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, que passou a custear integralmente o curso, de forma que todos os valores devidos no período foram regularmente adimplidos. Não obstante, alega que a
instituição de ensino realizou cobranças abusivas e antecipadas, em desconformidade com os contratos firmados, além de ter efetuado inscrições de seu nome nos cadastros de inadimplentes, situação que lhe teria causado constrangimento e prejuízos.

Assevera que os extratos financeiros juntados aos autos demonstram, de forma inequívoca, a quitação das mensalidades e evidenciam a cobrança indevida de valores já pagos, apontando um excesso superior a R$ 44.000,00. Destaca, ainda, que persiste cobrança irregular no importe de R$ 12.588,07, apesar da comprovação documental de que não há qualquer débito remanescente em aberto.

Alega, por fim, que a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não analisou de forma adequada os elementos probatórios constantes dos autos, limitando-se a julgar a ação improcedente sob alegação de insuficiência de provas, embora existisse robusta documentação que comprovava a veracidade de suas alegações.

Com essas considerações, defende a necessidade de anulação da sentença, a fim de que seja reaberta a fase instrutória para a produção da prova requerida, indispensável ao deslinde da controvérsia. Alternativamente, requer a reforma do decisum, com o reconhecimento da ilegalidade das cobranças efetuadas, a restituição dos valores pagos a maior e a exclusão de qualquer cobrança considerada indevida.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ID 311719382).

Em suas contrarrazões (ID 309420473), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
) -
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assevera a apelante que sua defesa foi cerceada diante do julgamento antecipado da lide, ressaltando a necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar a prática abusiva perpetrada pela instituição de ensino.

Todavia, a
preliminar não merece prosperar.

In
casu
, a presente ação requer produção de prova tão somente documental e tendo sido apresentado os documentos necessários, perfeitamente possível
a apreciação do feito.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (
AgRg
no REsp no. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos requeridos.

No caso em exame, verificando
a
Magistrad
a
não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.
”

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
(
g.n
)

Enfim, formando
a
Magistrad
a
seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a apelante
THAINARA RAYANE GOMES ALVES
se insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.

No essencial, o teor da sentença ora analisada (ID
309420452
):

“
(...)
O fim colimado na exordial cinge-se no pedido de ressarcimento dos danos descritos na inicial em razão de cobrança indevida.

A requerente alega ter firmado contrato de prestação de serviços com a demandada, bem como firmou Parcelamento Estudantil Provado (PEP) para financiar parte do curso e posteriormente realizou a contratação do FIES.

Conforme colacionado nos autos, percebe-se que a autora ao ingressar no curso de graduação, firmou contrato de parcelamento de mensalidade tardia, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, cujo contrato previa que o pagamento ocorreria após a conclusão do curso (Num. 141351029). Em sede de contestação, a ré confirmou que o referido contrato foi devidamente liquidado.

Posteriormente, foi firmado o contrato de parcelamento privado – PEP30, consignando que no 1o ano letivo, a autora efetuaria o pagamento de 30% do valor da mensalidade e no 2o ano letivo passaria para 40% do valor da mensalidade e que as cobranças das porcentagens restantes seriam cobradas sem juros, mas com correção monetária, no mês subsequente a conclusão do curso, além dos encargos legais em caso de inadimplemento (Num. 141351036).

O valor da mensalidade do 1o semestre era de R$ 1.410,67 (Num. 141351038).

Houve renovação do PEP para o ano de 2018 – 3o semestre - Num. 141351039 - Pág. 2, em 09.03.2018, onde a mensalidade era de R$ 1.541,86 e o valor total da semestralidade perfazia o importe de R$ 9.251,16 (Num. 141352042 - Pág. 2).

O contrato do FIES foi firmado em 06.04.2018 (Num. 141352051 - Pág. 14), restando consignado na cláusula quinta e seu parágrafo único, que o valor do financiamento concedido para o 1o semestre de 2018 é de R$ 6.229,98 e que eventual diferença decorrente do valor do financiamento e do encargo educacional pela IES seria coberto mediante utilização de recurso próprio da financiada, ora autora. O extrato financeiro do Num. 154865147 - Pág. 3, declina que houve a inclusão do FIES em junho de 2018.

Não consta a juntada dos demais termos aditivos do FIES, não havendo como precisar os valores financiados.

As conversas trocadas entre a autora e a ré, demonstram que
houveram
formalizações de acordos e “quebras de acordo”.

A demandante juntou diversos comprovantes de pagamentos efetuados a ré, entretanto, não colacionou os boletos que originaram os pagamentos, não havendo como precisar efetivamente o que estava sendo liquidado. E concedido prazo para tal, limitou-se em juntar os mesmos comprovantes que instruíram a inicial.

Em razão da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, que é bilateral e gera obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, o
munus
da parte autora constitui-se em demonstrar que cumpriu com a obrigação contraída, isto é, a realização dos pagamentos das mensalidades e/ou serviços requisitados junto a instituição de ensino. Por outro lado, cabe à instituição de ensino comprovar a devida prestação dos serviços previstos no contrato celebrado.

É evidente que, por se tratar de contrato bilateral, de obrigações recíprocas, a parte que cumpriu com sua obrigação tem o inegável direito de exigir que a outra contratante cumpra com a sua.

In
casu
, é incontroverso a relação jurídica entre as partes, bem como, a existência do débito da autora para com a instituição de ensino, no período não abrangido pelo FIES.

Em síntese, não havendo o cumprimento dos termos dos contratos firmados entre as partes e de suas disposições, e sendo o curso disponibilizado ao aluno, obrigado está ao pagamento das parcelas mensais e/ou saldos remanescentes a época de cada contrato (particular/parcelamento ou FIES).

E em que pese, a demandante alegue que houve a quitação do contrato do PEP, os documentos juntados nos autos, não corroboram com tal assertiva.

A regra geral presente no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, determina que cabe a autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e, a ré, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Entretanto, não como declarar como quitada, dívida que se encontra em aberto.

Apesar da arguição da cobrança de juros, não se vislumbra tal incidência no relatório de pendências apresentado nos autos, havendo a incidência da correção monetária na forma prevista em contrato.

Destarte, não se incumbindo a requerente de demonstrar o ato ilícito supostamente cometido pela requerida, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, mediante a cobrança de débito quitado, afetando a sua honra e dignidade perante terceiros e lhe causando prejuízos, tem-se, como inquestionável, a inexistência do dever reparatório pretendido.

O Código Civil determina que tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que sofreu
dano
, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo e ainda quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato.

É incontroverso que entre a autora e a instituição de ensino havia um vínculo contratual, nos termos das assertivas constantes da exordial e da peça defensiva.

Primeiramente, cumpre registrar que a responsabilidade civil pressupõe a existência de três requisitos, sendo eles a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. Desta feita, para que a indenização seja devida, imprescindível que todos estes pressupostos sejam demonstrados.

Destarte, entendo que a cobrança referente ao contrato de prestação de serviços educacionais,realizada pela requerida, se deu mediante o exercício regular do próprio direito, que encontra amparo no art. 188, I, do Novo Código Civil.

Nesse sentido:

(...)
(TJ-AM - AI: 40019762520198040000 AM 4001976-25.2019.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 29/01/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 30/01/2020)

Destarte, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, previstos no artigo 186, do Código Civil. Neste sentido é a lição de Humberto Theodoro
Junior
[
1]
:

In
verbis

“Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não será suficiente ao ofendido demonstrar sua dor.
Somente ocorrerá a responsabilidade civil se reunirem todos os seus elementos essenciais: dano, ilicitude e nexo causal
.” (grifei).

Não configurados os pressupostos da responsabilidade civil de que tratam a doutrina e a jurisprudência, a saber: ato ilícito, dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a ação do agente e o alegado prejuízo, não há como responsabilizar a requerida por uma cobrança que foi prevista no contrato entabulado entre as partes.

Odanomoralé a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (danomoraldireto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (danomoralindireto).

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.

No caso em exame a parte autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta
na
improcedência do pedido.

Ex
Positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pleito inicial. Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono das demandadas, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. A sucumbência em relação à autora somente será exigida se presentes os requisitos legais, face a mesma ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
”

Pois bem. Sem maiores delongas, o recurso não merece provimento.

A controvérsia de fundo gira em torno da alegação de que a autora teria sido vítima de cobranças indevidas, mesmo após, supostamente, haver quitado integralmente seus débitos junto à instituição de ensino. Alega, ainda, que valores foram pagos de forma indevida e que houve inscrição irregular de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

De início, convém destacar que a apelante incorreu em inovação recursal vedada, ao introduzir fatos novos em sede de recurso de apelação.

Conforme se observa da petição inicial, a autora alegou ter sido compelida a pagar valor superior ao contrato “PEP 30”, afirmando que a diferença entre o valor pactuado e o efetivamente pago seria de R$ 6.464,49, além da cobrança de suposto valor indevido no montante de R$ 12.483,55.

Entretanto, no recurso de apelação, a autora sustenta, sem respaldo na exordial, que teria
pago
indevidamente a quantia total de R$ 44.521,87 — valor não apenas superior, mas completamente desvinculado da narrativa fática inicial.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em reconhecer que é vedado à parte inovar os fundamentos de fato em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO CAUSADO POR FIAÇÃO QUE ESTAVA SOBRE A VIA
PÚBLICA .
FIOS QUE NÃO PERTENCENTE À COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA REQUERIDA. ILEGITIMIDA PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TESE NÃO AVENTADA NO RECURSO DE
APELAÇÃO .
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS
PROTELATÓRIOS .
MULTA DO ART. 1.026, § 2o DO CPC. EMBARGOS
REJEITADOS .

1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não aventadas anteriormente.

(...)
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053994020198110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

Dessa forma, afasto de plano a análise dos novos fatos e valores apontados pela parte recorrente, por serem absolutamente estranhos à lide, nos moldes em que foi proposta.

Outrossim, constata-se que a autora anexou documentos novos
relativos aos aditivos contratuais do FIES após a prolação da sentença e a oposição dos embargos de declaração, alegando que somente teve acesso a eles naquela oportunidade, tratando-se de documentos novos.

Entretanto, a apelante não demonstrou a impossibilidade de juntada de tais documentos anteriormente, durante a fase de instrução processual.

Logo, encerrada a instrução e proferida a sentença, incabível a utilização dessas provas, haja vista que ocorreu a preclusão temporal.

Os artigos 435 e 493 do Código de Processo Civil assim estabelecem:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir”.

Desse modo
, somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos. Isto porque os documentos juntados pelo Apelante são anteriores à data de prolação da sentença.

Nesta linha de intelecção,
seguem
entendimento
s

recentes
deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – J
UNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO TEMPORAL
– RECURSO DESPROVIDO.
Somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC; o que não fora atendido.
”

(N.U 1007496-59.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024) (
g.n
)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA INÉRCIA – PRECLUSÃO
– ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) - DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Portanto ausente de qualquer justificativa plausível, logo não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, vez que operada a preclusão
. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”

(N.U 1013495-71.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024) (
g.n
)

Neste ínterim, não comprovada a impossibilidade de juntada dos referidos documentos em momento oportuno, antes da prolação da sentença pelo Juízo singular, resta inviabilizada a sua análise, em razão da preclusão temporal.

Por essa razão, deixo de apreciar tais documentos.

Ademais, em análise ao mérito do recurso, constata-se que os argumentos da apelante não encontram amparo no conjunto probatório. Ao contrário, como bem fundamentado na sentença, os documentos acostados aos autos não comprovam a tese da autora, tampouco demonstram, de forma inequívoca, a existência de pagamento integral das parcelas que afirma já ter quitado.

No caso, restou comprovado que a autora celebrou contratos de parcelamento estudantil com a instituição de ensino, entre eles o PEP 30, cujo teor previa o pagamento de parte das mensalidades (30% no primeiro ano letivo e 40% no segundo), ficando o saldo restante sujeito à quitação após a conclusão do curso, com correção monetária e encargos em caso de inadimplemento. Posteriormente, afirma ter aderido ao FIES a partir do primeiro semestre de 2018, que teria quitado todas as mensalidades remanescentes.

Contudo, os comprovantes de pagamento apresentados pela autora não foram acompanhados dos respectivos boletos ou documentos que pudessem vincular, de forma inequívoca, cada pagamento ao débito correspondente. Concedido prazo para suprir tal deficiência, a parte autora se limitou a repetir os documentos anteriormente apresentados, sem agregar novos elementos capazes de esclarecer os fatos.

No mais, i
mporta destacar que os contratos apresentados nos autos, bem como os extratos financeiros, não comprovam com segurança a quitação total das parcelas contratadas. Há divergência entre os valores efetivamente pagos e os valores devidos em razão dos diferentes instrumentos celebrados (contrato inicial, aditivo, PEP 30 e FIES), sem que a parte autora tenha promovido a adequada e analítica demonstração da suposta quitação integral
, ônus que lhe incumbia,
nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De outro lado, o relatório de pendências apresentado pela instituição de ensino não evidencia cobrança de encargos indevidos, como juros,
mas tão somente correção monetária expressamente prevista no contrato, afastando a tese de cobrança abusiva.

Vejamos sua previsão em contrato (ID 309420351 – fls. 2):

Não se pode olvidar que a parte autora aderiu voluntariamente ao programa de parcelamento, usufruiu regularmente dos serviços educacionais e não demonstrou erro material na composição da dívida.

Ainda que alegue diferença de valores, não apresentou critério técnico de cálculo, tampouco impugnou objetivamente os extratos e planilhas da instituição de ensino.

Nesse panorama, ausente demonstração de cobrança sobre débito quitado ou de ilicitude no exercício do direito da instituição de ensino em buscar o adimplemento do contrato, não há que se falar em ato ilícito ou dano indenizável, seja de natureza material, seja moral.

Importa destacar que, tratando-se de relação contratual bilateral, as obrigações das partes são interdependentes, e aquele que se beneficia da prestação de serviços educacionais deve honrar os compromissos financeiros assumidos.

Por conseguinte, inexistindo prova robusta da quitação integral dos débitos apontados pela instituição ré, tampouco de conduta abusiva ou lesiva à honra da apelante, não há falar em configuração dos elementos da responsabilidade civil, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos moldes exigidos pelos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Não se pode confundir os aborrecimentos inerentes ao inadimplemento contratual com verdadeiro dano moral, que exige prova de lesão a direito da personalidade — o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Em suma, não demonstrada a ilicitude na conduta da instituição de ensino, nem o pagamento integral do débito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, bem como com a doutrina e jurisprudência aplicáveis, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante
todo o exposto,
rejeito a preliminar
arguida
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

THAINARA RAYANE GOMES ALVES
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, majoro a condenação em honorários advocatícios
de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da
causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025